Tribunal: TCU
Processo: 014.072/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) , em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) , no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Nova Farma/Extrafarma Comércio de Medicamentos Ltda. e o espólio do Sr. Nerias Oliveira de Souza, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Nova Farma/Extrafarma Comércio de Medicamentos Ltda. e do espólio do Sr. Nerias Oliveira de Souza, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: DATA VALOR (R$) 31/03/2014 3.141,06 09/04/2014 316,71 16/04/2014 4.758,31 13/05/2014 389,02 30/05/2014 5.925,10 02/06/2014 5.084,30 06/06/2014 316,09 04/07/2014 6.691,46 09/09/2014 6.549,39 02/10/2014 7.868,24 03/10/2014 936,36 03/11/2014 9.031,31 28/11/2014 8.777,82 14/01/2015 8.938,52 09/02/2015 9.568,71 03/03/2015 9.924,07 02/04/2015 8.690,98 05/05/2015 8.194,22 12/06/2015 8.359,95 07/07/2015 8.465,85 05/08/2015 21,60 9.3. aplicar à Nova Farma/Extrafarma Comércio de Medicamentos Ltda. a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) , com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.